Tribunal: TJPA
Processo: 0800174-56.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800174-56.2021.8.14.0007

APELANTE: NILSON VIEIRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, §2º, II §2º-A, I DO CP – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA -
EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

I -
O
direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Em face dos argumentos delineados, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

I – Na espécie, o juízo se convenceu
da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardaram relação de causa e efeito com o, eventual, ato viciado de reconhecimento. Nesses moldes o
decisum
hostilizado teria sido lastreado nos relatos da vítima, as quais foram operadas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do, eventual, reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento tenha, por ventura, sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo seria que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório. Precedentes do STJ.

II -
Como se pode observar pelas provas orais e materiais colhidas no acervo processual, restou incontroverso a subsunção da conduta do apelante ao delito capitulado no
art. 157, §2º, II §2º-A, I do Código Penal;

III - Ante o exposto, de rigor conhecer do apelo e negar-lhe provimento, seguindo o recorrente condenado às penas de
08 (oito) anos, de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, por ter infringido as regras do art. 157, §2º, II §2º-A, I do Código Penal

IV – Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

NILSON VIEIRA DE LIMA, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de
08 (oito) anos, de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, por ter infringido as regras do art. 157, §2º, II §2º-A, I do Código Penal.
Interpôs o presente apelo,

visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Baião/PA.

A Defesa em suas razões asseverou, em sede preliminar, pelo
direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugnou pela absolvição, em face das irregularidades observadas na aplicação do reconhecimento pessoal, nos termos do artigo 226, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
NILSON VIEIRA DE LIMA, inconformado com a r. sentença condenatória, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Baião/PA.

Narra a
denúncia, que no dia 15/03/2021, por volta das 12hs, o réu de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, com emprego de grave ameaça, perpetrada com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, subtraiu a motocicleta HONDA NXR 160 BROS, cor vermelha, placa QEF-6260 e uma bolsa contendo objetos pessoais de propriedade da vítima Terezinha de Jesus dos Santos Lira. Narra que a ação delitiva ocorreu em via pública, e no dia do ocorrido a ofendida Terezinha de Jesus dos Santos Lira conduzia, sua motocicleta acima mencionada, com destino a Vila de Massaranduba, levando consigo, na garupa da moto, sua amiga Maria Magali Medeiros das Chagas, ocasião em que foi surpreendida por dois indivíduos saindo do mato, já anunciando o assalto, sendo um deles posteriormente identificado como sendo o réu.

Na espécie o apelante foi processado e ao final condenado às penas de
08 (oito) anos, de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, por ter infringido as regras do art. 157, §2º, II §2º-A, I do Código Penal. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PRELIMINAR

O
direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Em face dos argumentos delineados, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

DO MÉRITO

Na espécie, quanto ao reconhecimento do recorrente nos termos do art. 226 do CP, observou-se que o juízo não utilizou desse modelo de prova, para evidenciar a autoria delito. Vale anotar, que o art. 226, do CPP diz que o reconhecimento de pessoas somente será realizado “quando houver necessidade”. Em outras palavras, se deve utilizar quando houver alguma dúvida acerca da autoria delitiva, fato que não restou evidenciado no caso em debate, devido o protagonista do crime ter sido preso em flagrante ainda com a
res furtiva
. Nesses moldes, caso houvesse dúvida acerca da identificação do autor, o juízo poderia se utilizar do reconhecimento do agente, mas não foi necessário, pois a autoria foi comprovada por intermédio dos relatos testemunhais, como se pode observar pelas declarações da vítima TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS LIRA, que declarou:

Que, ele estava só com um pano amarrado e os olhos de fora, que conseguiu ver os olhos dele. Perguntado se confirma que foi o acusado, respondeu que sim, que pode olhar bem nos olhos dele e que havia uma cicatriz(...)”. “(...) Perguntado pela Magistrada, o que faz dizer que é a mesma pessoa, respondeu que olhou bastante só para os olhos. Perguntado se ele tinha característica, respondeu que ele tinha uma cicatriz ou sinal nos olhos. Foi perguntado ao acusado se possui alguma cicatriz, respondeu que sim, em cima da sobrancelha (...)”

Com efeito, sabe-se que em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem relevância, mormente quando descreve como ocorreu o evento reprovável, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Na hipótese, o juízo teria se convencido, dentro da margem da discricionariedade vinculada, acerca da prova oral produzida pela vítima que não titubeou em afirmar acerca das características do apelante, não havendo necessidade da utilização das formalidades do reconhecimento pessoal, na forma do art. 226 do CP, como se pode observar no trecho do
decisum
vergastado, vejamos:

(...) Ora, apesar da alegação da defesa de que as partes afirmaram em audiência que reconheceram o réu pela foto apresentada pelo advogado em audiência, analisando os autos no inquérito policial do ID 2458080, fls. 13-14 e fls. 16-17, verifico que foram observadas as formalidades do art. 226 do CPP, uma vez que consta do IPL, termo de reconhecimento de pessoa por meio fotográfico com a fotografia de seis indivíduos. Além do que, os reconhecimentos, encontram-se devidamente assinados pela vítima Terezinha e pela testemunha Magali, portanto, a alegação feita em audiência de que o reconhecimento do acusado se deu somente por uma única fotografia constante do Inquérito Policial, não merece prosperar, pois a fotografia apresentada pelo advogado em audiência, faz parte do rol de indivíduos do termo de reconhecimento fotográfico, não sendo a única utilizada para tanto. Ademais, o reconhecimento fotográfico não foi o único meio de prova dos autos, e ainda que estivesse eivado de vício, o reconhecimento do acusado foi ratificado em juízo pela vítima e testemunha, sob as garantias do contraditório e ampla defesa, além de outras provas existentes nos autos (ID
1159526
4
).

nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório,
bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma),
não foi apenas o reconhecimento pessoal realizado pela vítima que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de roubo; ao contrário, o édito condenatório foi lastreado também nos depoimentos dos policiais realizados na fase policial e confirmados em juízo submetidos, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos depoimento dos dois policiais militares foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório.
4. Irrelevante, para fins de se concluir pela autoria do delito em relação ao paciente, se ele era o motorista do veículo roubado ou o passageiro do automóvel, quando verificado que os policiais militares afirmaram, categoricamente e sob o crivo de contraditório e da ampla defesa, que ele seria um dos ocupantes do referido veículo, relatos, esses, que se somaram ao reconhecimento pessoal realizado pela vítima. 5. Ordem denegada. (STJ - HC: 668385 SP 2021/0156527-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021).

Com efeito, diante dos argumentos delineados, sem respaldo o pleito defensivo, devendo ser mantida a condenação em todos os seus termos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e negar-lhe provimento, seguindo NILSON VIEIRA DE LIMA, condenado às penas de
08 (oito) anos, de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, por ter infringido as regras do art. 157, §2º, II §2º-A, I do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023